Tribunal: TJSP
Processo: 1008743-69.2023.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando vícios de omissão/contradição ao não reconhecer dos danos materiais/morais causados pelo extravio de bagagem 'de mão' durante voo doméstico - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios,

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando vícios de omissão/contradição ao não reconhecer dos danos materiais/morais causados pelo extravio de bagagem 'de mão' durante voo doméstico - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no acórdão restou expressamente esclarecido, e fundamentado, que o regramento sobre indenizações derivadas de falhas durante o transporte aéreo na malha doméstica exige a prova do dano, tanto material quanto moral – Hipótese em que não houve prova dos itens que estavam na bagagem e de que seu valor atingia quase R$ 10.000,00, ou de que alguns deles tinha forte apelo sentimental para ensejar dano moral, instituto jurídico cada vez mais banalizado - Não necessidade de enfrentamento de argumentos incapazes de alterar a convicção do julgador, na forma do inciso IV do § 1o do artigo 489 do C.P.C. - Embargos rejeitados.*